Tribunal: CARF
Processo: 13896.903718/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903718/2014-78
ACÓRDÃO
3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTELAZUL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/05/2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e
idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 31/35) de crédito da
Cofins de 13/05/2014, no valor de R$56.337,97, com débito no mesmo valor.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-98.177, da 4a TURMA DA DRJ/POR.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 31/35) de crédito
da Cofins de 13/05/2014, no valor de R$56.337,97, com débito no mesmo valor.
A DRF de Barueri, por meio do despacho decisório de fl(s). 36/39, não homologou
a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento
indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar
débito informado pela própria contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/3, alegando ter efetuado o recolhimento em duplicidade,
o que estaria demonstrado na DCTF retificadora.
No tocante ao débito, o valor referente ao IRRF de determinado serviço, no
montante de R$130.417,94, também teria sido integralmente pago com DARF.
Por erro, foi transmitida a PER/DCOMP para compensar o citado crédito com o
débito remanescente de IRRF, que na realidade não existe.
Assim, solicitou o cancelamento da Declaração de Compensação, por inexistência
do débito, e o reconhecido do direito creditório em função do recolhimento em
duplicidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
13/05/2014 ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
3

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
4

É o relatório.

VOTO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
5
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que informou por meio de declaração de compensação, o valor a
ser ressarcido referente ao crédito de COFINS - Código da Receita: 5442, data de arrecadação:
13/05/2019, no valor de R$ 56.337,97 (DOC. 3), referente a Pagamento Indevido ou a Maior. Foi
elaborada Declaração de Débitos Tributários Federais - DCTF Retificadora (data de recepção:
30/09/2014; sob no 33.49.79.31.45-89 - DOC. 5) ainda que após a ciência do despacho decisório,
de modo a reconhecer o pagamento indevido.
O crédito é oriundo de pagamento indevido (em duplicidade) de COFINS (Código
da Receita: 5442, data de arrecadação: 13/05/2014), no valor de R$ 56.337,97;
decorrente da operação de Remessa de Câmbio n° 000121862428 (em
12/05/2014), conforme DOC. 6 (contrato de câmbio e Invoices).
Ocorre que a Recorrente, equivocadamente, utilizou o crédito acima citado
(decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 56.337,97) na
PER/DCOMP no 28468.01107.290514.1.3.04-4615 para compensar um débito
inexistente, relativamente ao período de apuração 29/05/2014.
Isso porque o valor do débito (IRRF - código 0422) apurado na operação de
Câmbio n° 000122203023 do dia 28/05/2014, no montante de R$ 130.417,94,
conforme DOC. 6(contrato de câmbio e Invoices) e demonstrado através da DCTF
de no 33.49.79.31.45-89, transmitida em 30/09/2014, já havia sido integralmente
recolhido aos cofres públicos por meio de DARF (DOC. 04).
Nesse sentido, a recorrente reitera que as referidas informações se encontram
devidamente detalhadas na DCTF Retificadora (Data de Recepção: 30/09/2014, Número do
Recibo: 33.49.79.31.45-89) (DOC. 05), e nos contratos de câmbio (DOC. 6) contendo identificação
a respeito do fato gerador, do crédito, base de cálculo e valor devido, de modo que a RFB possui
todas as informações pertinentes ao cancelamento da PER/DCOMP (DOC. 02).
Não por outro motivo, o acórdão da DRJ é taxativo ao reconhecer que houve
comprovação documental do equívoco diante do contrato de câmbio acostado
aos autos, verbis: "considerando que o valor de IRRF não foi alterado nas DCTFs
apresentadas pela contribuinte, c que o valor nelas indicado corresponde à
incidência sobre a aquisição de que trata o contrato de câmbio de fls. 18121,
tenho por comprovado o equívoco na indicação de débito do mesmo tributo, para
o mesmo fato gerador, em valor inferior, na Declaração de Compensação. Pelo
exposto, VOTO pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
apenas para cancelar a exigência do débito indicado na Declaração de
Compensação(...)" (fl. 49).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
6
Assim, a própria DRJ admitiu, analisando o conjunto probatório - notadamente o
contrato de câmbio de fls. 18/21 - que houve de fato equívoco na "indicação de
débito do mesmo tributo, para o mesmo fato gerador". Essa constatação, per se,
nos permite concluir que as próprias autoridades fiscais reconheceram o
pagamento em duplicidade, tendo inclusive cancelado o débito informado na
DCOMP por esse motivo.
Note-se que em momento algum as autoridades questionaram o quantum
debeatur da COFINS para a competência de maio de 2014. É natural que assim o
seja, vez que o indébito surgiu de mero pagamento em duplicidade (recolhimento
por meio de 2 DARFs)relativamente ao débito declarado na DCTF, podendo
inclusive as autoridades fiscais instaurarem procedimento fiscalizatório (art. 142
do CTN), até o lapso prescricional, caso venham a ter dúvidas quanto à apuração
do mencionado tributo (o que não ocorreu).
O que não se pode admitir, definitivamente, é que de um lado o débito seja
cancelado porque foi constatado um "equívoco" na compensação com base na
prova dos autos, mas, de outro; por questões meramente formais, não se admita
o crédito correspondente.
A DRJ concluiu que foram encontrados dois pagamentos com a características do
Darf discriminado no PER/DCOMP; no entanto, existia débito, confessado pela própria
contribuinte por meio de DCTF, no valor igual ao da soma dos recolhimentos dos referidos Darfs.
Não existia, portanto, saldo passível de repetição. Para que existisse algum saldo, seria necessário
que a recorrente houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo
constar o suposto débito inferior ao recolhimento, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar
pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade
fiscal tivesse que se manifestar.
Consigne-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior
de tributo, como preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, verificando-
se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso,
o ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de
uma solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. É o que estabelece o
art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, a DRJ concluiu que a recorrente se limitou a suposto erro no
preenchimento de DCTF, o qual sanado demonstraria o indébito alegado na Declaração de
Compensação. Ocorre que somente após a ciência do Despacho Decisório, que se deu em
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
7
15/09/2014 (fl. 41), é que a recorrente intentou a referida correção, com a entrega da DCTF-
Retificadora em 30/09/2014 (fl. 13).
Ocorre que a retificação da DCTF, desacompanhada de qualquer documentação
que a lastreasse, impede a análise da referida liquidez e certeza, além de
consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento, a teor do § 4o do
mesmo art. 16, transcrito acima.
Portanto, não há como se reconhecer o direito creditório.
A questão trazida a debate em Recurso Voluntário versa sobre o entendimento se a
DCTF retificadora, após o despacho decisório comprova o direito creditório. Ou seja, a questão de
mérito se restringe à certeza e liquidez do crédito.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
obre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
No caso, verifica-se que a retificação da DCTF, desacompanhada de qualquer
documentação que a lastreasse, impede a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar
a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
A conclusão emitida pelo despacho decisório eletrônico baseou-se em dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações prestadas pelo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
8
próprio contribuinte por meio de declarações fiscais próprias. Apesar da contribuinte informar ter
retificado a DCTF posteriormente, a análise eletrônica da Dcomp se deu com base nas declarações
ativas quando da apresentação do mesmo.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Sobre o cancelamento do PER/DCOMP, a DRJ reiterou que não é possível atender o
pedido, dada a vedação contida na Instrução Normativa RFB no 900/2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Quanto ao débito indicado na Declaração de Compensação, tanto a DCTF original
quanto a retificadora exibem, para o fato gerador em questão, verifica-se que a DRJ considerou
que o valor de IRRF não foi alterado nas DCTFs apresentadas pela contribuinte, e que o valor nelas
indicado corresponde à incidência sobre a aquisição de que trata o contrato de câmbio de fls.
18/21. Nesse sentido, a DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da recorrente, apenas para
cancelar a exigência do débito indicado na Declaração de Compensação:
Portanto, considerando que o valor de IRRF não foi alterado nas DCTFs
apresentadas pela contribuinte, e que o valor nelas indicado corresponde à
incidência sobre a aquisição de que trata o contrato de câmbio de fls. 18/21,
tenho por comprovado o equívoco na indicação de débito do mesmo tributo, para
o mesmo fato gerador, em valor inferior, na Declaração de Compensação.
Pelo exposto, VOTO pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
apenas para cancelar a exigência do débito indicado na Declaração de
Compensação, não reconhecendo o direito creditório.
Nesse sentido, acompanho os fundamentos da decisão de primeira instância pois a
retificação/cancelamento do PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do
contencioso administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
9
não havendo nos autos comprovação de que se trata de simples erro de fato no preenchimento da
declaração que pudesse levar ao reconhecimento do direito creditório.
Assim, em relação ao pedido de retificação da DCTF, mesmo que efetuada após o
despacho decisório, como já decidido pela CSRF do CARF, nada obsta à retificação, porém, ela por
si só, não tem o condão de comprovar o alegado indébito. Veja-se, a propósito, decisão unânime
em que a ora recorrente era parte no Acórdão 9303-006.937, de 13/08/2018, de relatoria da
Nobre Conselheira Érika Costa Camargo Autran, in verbis:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS
DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprová-lo. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
O decidido no Acórdão 9303-006.977, de 13/06/2018, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, também envolvendo a mesma empresa, perfilhou mesmo
entendimento. Veja-se sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 29/07/2005
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e transmitida
depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório que não
reconheceu a certeza e liquidez do crédito financeiro reclamado.
DCTF RETIFICADORA. CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que a DCTF retificadora não comprovou o indébito
reclamado pelo contribuinte, ou seja, a certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado na compensação, mantém-se a não homologação da Dcomp.
Posteriormente aos julgados citados, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual
esclarece que a prova seria indispensável, conforme a seguir:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser
reparados.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.095 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903718/2014-78
10
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela.
Nestes termos, entendo que não assiste razão à tese da Recorrente, estando a
decisão a quo correta e adequada ao caso vertente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 211
DF CARF MF
Original